Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726302-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Lei 6.618/20. Vigência após o trânsito em julgado do título executivo. Irretroatividade. STF Tema 792. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os mesmos argumentos expostos no apelo especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta afronta ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028